Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE REFEIÇÃO. PRESENÇA DE INSETO NO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO DO ALIMENTO IMPRÓPRIO. PRECEDENTE DO STJ. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou as rés/recorridas a pagarem a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como determinou a restituição da quantia de R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em 25.07.2023, o recorrente adquiriu em estabelecimento das recorridas um “Combo Big Mac”, composto de sanduíche, suco e batata frita, no valor de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos), tendo percebido a existência de uma mosca na embalagem do produto. Pelo exposto, pediu a restituição de R$ 16,10 e arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. O Juízo de origem asseverou que “apesar de todos os cuidados que os réus afirmam ser inerentes à marca McDonald’s, o certo é que havia uma mosca dentro a embalagem do sanduíche adquirido pelo autor. Não há, contudo, qualquer evidência da ingestão”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede, em síntese, a majoração da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Para tanto, tece arrazoado doutrinário e jurisprudencial a fim de amparar sua pretensão.
6. Contrarrazões aos IDs 59753377 e 59753379.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 60248632, defiro o benefício ao recorrente.
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. Em ambas as contrarrazões, alega-se que HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA é tão somente uma pessoa jurídica franqueada, razão pela qual pede a sua exclusão do polo passivo. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa aos recorridos. Patente, portando, a legitimidade passiva dos recorridos na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese, diante da presença de um inseto no alimento (ID 59753300). Precedente: (Acórdão 1780765, 07018651520238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 17.11.2023).
11. A jurisprudência do STJ possui o seguinte entendimento: “3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC”. (REsp n. 1.424.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.3.2014, DJe de 19.5.2014).
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.